Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-54.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021867-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LEANDRO OSIEL DO AMARAL (EMBARGANTE), WILSON DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 192.145.450-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CÉSAR AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA (VÍTIMA), PATRÍCIO FIRMINO RODRIGUES (VÍTIMA), WILSON DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR - CPF: 932.799.140-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

A despeito dos argumentos defensivos, não se vislumbram os alardeados vícios de contradição e omissão no acórdão reprochado, todavia, são nítidos o inconformismo da parte e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida, desideratos aos quais não se prestam os embargos de declaração.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

LEANDRO OSIEL DO AMARAL

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 1021867-54.2020.8.11.0000, mediante o qual, por unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
negou provimento

ao
stricto sensu

interposto pela Defesa e, por consequência, manteve a decisão de pronúncia.

Nas razões recursais vistas no ID 79393485, o recorrente sustenta, em síntese, a existência
omissão e
contrariedade

no acórdão impugnado, ao argumento de que os elementos de convicção referidos no acordão, notadamente as declarações prestadas pelos corréus sem o compromisso de dizerem a verdade, evidenciam versões diferentes do mesmo fato, de modo que, ao serem valoradas em conjunto, confirmariam a plausibilidade das teses defensivas quanto à ausência de conhecimento do réu do dolo homicida nutrido pelos demais denunciados, bem como à tese de coação moral irresistível a que se viu submetido, as quais não foram reconhecidas pelas Câmara julgadora, bem como afastariam a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Respaldando-se em tais argumentos, prequestiona a matéria e requer o acolhimento dos presentes declaratórios, a fim de sanar
“os pontos controversos supra apresentados, uma vez que as arestas apontadas comprometem, data máxima vênia, a prestação jurisdicional apresentada”

(ID 79393485 - Pág. 7).

Em observância ao princípio do contraditório, deu-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar as respectivas contrarrazões, tendo a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado pelo
desprovimento
dos aclaratórios, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal (ID 81551509).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o na pauta da próxima sessão de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1. Da alegada contradição no aresto impugnado:

De proêmio, conquanto haja referência nas razões recursais quanto a ficta omissão, vislumbro que o recorrente se atém a indicar contradições que entende estarem presentes no acordão impugnado; e estas, mesmo diante do devotado empenho defensivo,
não verifico a existência de qualquer contrariedade
na decisão recorrida capaz de ensejar o saneamento pretendido, pelo contrário, a posição sedimentada no v. acórdão reprochado decorreu da minudente análise das circunstâncias vinculadas aos autos e ao caso concreto.

Por oportuno, colaciono a ementa do v.
decisum
impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICABILIDADE E PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDADA NAS TESES DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E ESTADO DE NECESSIDADE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA – MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – 3. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO A QUO, NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria a partir da versão narrada pelos corréus, testemunhas e informantes em juízo, incabível cogitar a impronúncia do recorrente, a despeito da negativa de autoria veementemente sustentada em seu interrogatório judicial, uma vez que vige neste estágio processual o brocardo in dubio pro societate, sendo impositiva a submissão da matéria ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, as teses que sustentam o pleito de absolvição sumária não preponderam, porquanto o alegado estado de necessidade e a coação moral irresistível não restam evidentes e claros nos autos, tampouco estão absolutamente provados. Logo, tais alegações devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, pois, como dito, nessa fase do judicium accusationis, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

3. Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri.

4. Pronúncia confirmada. Recurso defensivo desprovido.”

(ID 78565999).

Realizada leitura atenta da mencionada ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciada questão já debatida e decidida, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão fracionário competente.

Como se sabe, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo haver contradição ainda entre afirmações contidas na motivação e aquelas expendidas na conclusão, ou mesmo no relatório.

Em outras palavras, a falha em questão provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial.

Deste modo, não há como encampar a tese do embargante de que o édito recorrido seria contraditório tão somente porque, a r. decisão teria se fundado em elementos de convicção consistentes nos depoimentos prestados pelos corréus sem o compromisso de dizerem a verdade, ou ainda que se revelaria
“um notório juízo de aleatoriedade, pois a presente questão reflete apenas uma situação de conflito de convicção, sendo que em determinados momentos alguns fatos e fundamentos são considerados para manter a sentença de pronuncia, e em outras situações algumas questões são desconsideradas” sic
ID 79393485 – pág. 3.

Isto porque, se num primeiro momento o recorrente imiscui a alegada contradição com arguições que tangenciam eventual nulidade da decisão por ter se valido especificamente do depoimento prestado pelo corréu
José Cícero
em solenidade que se realizou sem a presença do ora recorrente, a arguição não vigora, pois, tal como já expresso no r. acórdão, o mencionado interrogatório ocorreu antes do desmembramento dos autos correlatos a este feito, compondo o acervo do mesmo, consistindo em prova documental nele acostada, sendo oportunizado o contraditório diferido, todavia, sem a impugnação do seu conteúdo no momento adequado.

Em sintonia com o entendimento esposado pelas Cortes Superiores, tampouco se falaria em nulidade da admissão da referida prova, pois angariada em momento anterior à cisão dos autos, por sinal motivada pelo não comparecimento do ora acusado no feito, o que evidencia a contribuição da própria parte, incidindo a hipótese disposta no art. 565 do CPP, e, ao fim e ao cabo, porque não se trata do único elemento probatório produzido nos autos,
ex vi
STJ - AgRg no HC 447.336/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 13/06/2019.

E, conquanto a i. defesa almeje ter seu relato acolhido integralmente,
consoante consignado na própria decisão combatida,

esta não é a única versão apresentada nos autos em relação à ocorrência do ilícito, havendo dúvidas quanto à dinâmica fatídica
, seja em virtude da existência de outras narrativas apresentadas pelos corréus, seja porque subsistem nos autos
depoimentos testemunhais corroborando a tese acusatória, dando conta da provável contribuição do embargante para a consumação dos ilícitos contra a vida.

Deste modo, conquanto a defesa entenda que a análise conjunta do acervo probatório angariado nos autos consiste em juízo de aleatoriedade, na hipótese dos autos, em verdade materializada a constatação de
indícios suficientes
da autoria atribuída ao embargante
LEANDRO OSIEL AMARAL.
Daí porque, havendo certas inconsistências, mas também indícios nos autos capazes de embasar a versão sustentada pela acusação, c. a Câmara julgadora, acertadamente, entendeu por bem submeter a questão ao crivo do e. Tribunal do Júri, a quem compete eleger a tese mais verossímil diante das provas existentes, por força de expressa previsão constitucional [art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d,
da CF].

Ainda no âmbito da suposta
contrariedade
, o embargante aduz que o acórdão impugnado, ao não reconhecer o estandarte atinente à
coação moral irresistível
e deixar de decotar a
qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa das vítimas
, máxime ao deixar de ponderar o quanto declarado pelo corréu
José Cícero
, cuja narrativa evidenciaria o fato do recorrente estar desarmado no momento do ilícito, bem como atestaria a tentativa das vítimas em se furtarem da atuação de seus algozes, e por conseguinte, impediria a incidência da mencionada qualificadora.

Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Como outrora exposto na decisão vergastada em seu segundo e terceiro tópicos, há elementos de cognição, tanto extrajudiciais quanto produzidos em juízo, que não permitem, estreme de dúvidas,
“aquilatar o grau de resistibilidade frente às ameaças do suposto coator, se existentes. Tampouco se em decorrência dessa coação era-lhe inexigível conduta diversa, o que nos remete à fase do plenário, em que os jurados decidirão sobre a exculpante” sic
ID 78565998.

Além do mais, fora devidamente ponderado,
“conquanto a i. defesa questione o mencionado tipo penal derivado sob a perspectiva do exato momento em que teriam sido efetuados os disparos que alvejaram as vítimas, arguindo que a ficta tentativa de fuga destas elidiria a qualificadora,
não se descuida que o d. Juízo a quo salientou a provável surpresa no ataque perpetrado pelo recorrente e demais corréus
”

sic
ID 78565998 – destaquei.

Assim, havendo elementos de prova
capazes de respaldar,
a priori,

a presença do tipo penal derivado
, o qual, não sendo manifestamente improcedente e sem qualquer arrimo nos autos, deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpar do juiz natural da causa o pleno exame dos fatos.

Percebe-se que inexiste o alardeado vício de
contradição
dentro do acórdão atacado, mas evidente inconformismo com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida, devendo o eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser corrigido pela via adequada e cabível à espécie, mesmo porque, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte,
ex vi
STJ –
EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021.

A propósito, não discrepa o entendimento consolidado no eg. Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas, no mérito é de se rejeitar os presentes declaratórios, aos quais se tenta emprestar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Ad argumentandum tantum,
consigno que, a teor da Jurisprudência deste Sodalício estadual,
“
o julgador não está obrigado a debater todas as teses suscitadas pelo embargante, quando for possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do seu acolhimento
”
(ED 5808/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) – destaquei.

2. Prequestionamento:

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio apelo, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3. Conclusão:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LEANDRO OSIEL DO AMARAL
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 1021867-54.2020.8.11.0000 e, não evidenciando falha a ser sanada, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021